Tribunal: TJSP
Processo: 1034214-06.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE CNH – Pretensão à retirada da penalidade da cassação de CNH do prontuário do apelante, em razão da ausência de sua notificação quanto ao processo administrativo – Sentença que denegou a segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – Decadência não constatada – Ato apontado como coator que é omissivo, razão

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE CNH – Pretensão à retirada da penalidade da cassação de CNH do prontuário do apelante, em razão da ausência de sua notificação quanto ao processo administrativo – Sentença que denegou a segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – Decadência não constatada – Ato apontado como coator que é omissivo, razão pela qual se renova e perpetua no tempo – Precedente do STJ – MÉRITO – Apelante que não foi devidamente cientificado da instauração do processo administrativo no 89/2.018 – Demonstrativos de remessa ao correio e expedição de postagem que não comprovam a cientificação do apelante – Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Precedentes deste TJ/SP – Sentença reformada – Inversão da sucumbência – APELAÇÃO provida, para retirar a penalidade de cassação do direito de dirigir do prontuário do apelante, aplicada em virtude do processo administrativo no 89/2.018.